Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PACIENTE PORTADORA DE NEFRITE LÚPICA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. OBRIGATORIEDADE. TEMA N. 793/STF.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178, firmou tese, com repercussão geral, no sentido de que, nos casos em que a pretensão tiver como objeto medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde para a enfermidade especificada, é obrigatória a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, em razão da competência do Ministério da Saúde para incorporação de tais medicamentos na política pública de Saúde (Tema 793).
2. No caso dos autos, o medicamento pleiteado, embora possua registro ativo na ANVISA, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade da autora.
2.1. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, nos termos do voto proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 855.178/SE (Tema 793), em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, assim como em observância à redação do artigo 19-Q da Lei n. 8.080/1990.
3. Recurso conhecido e provido. Remessa dos autos à Justiça Federal. Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente.